Tribunal: STF
Processo: AI 405654
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA IMPORTADA. REALIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.



    1. Constata-se que as alegações esposadas pela parte Agravante encontram-se dissociadas da realidade processual dos autos, porquanto se negou seguimento aos embargos de divergência em razão da inexistência de distinção de entendimento entre as Turmas desta Corte. Súmula 284 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.